Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-68.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002459-68.2019.8.11.0020
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: THIAGO AUGUSTO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO VEREDITO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - INVIABILIDADE - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DESFECHO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a anulação da decisão proferida pelo Júri popular é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos Júri estiver lastreada em uma das teses lastreadas no processo e embasada em elementos probatórios colhidos (Enunciado 13 da TCCR).
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002459-68.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN FERNANDES DA SILVA (APELADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.876.091-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMAR NEVES DA ROCHA - CPF: 041.744.681-09 (APELADO), GERALDO PEREIRA BEZERRA - CPF: 015.205.021-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR NEVES DA ROCHA - CPF: 041.744.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.133.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO VEREDITO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS
- INVIABILIDADE - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DESFECHO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a anulação da decisão proferida pelo Júri popular é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos Júri estiver lastreada em uma das teses lastreadas no processo e embasada em elementos probatórios colhidos (Enunciado 13 da TCCR).

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Thiago Augusto da Silva
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n. 0002459-68.2019.8.11.0020 - Cód. 106602, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de
liberdade de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no id. 122893533, pugna pelo reconhecimento da
nulidade do julgamento
, sob o viés de que a decisão dos jurados se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no id. 122893539, manifestando pelo
desprovimento
do recurso para manter a decisão soberana do Tribunal do Júri, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, consoante entendimento assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa – 1) Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstrem indene de dúvidas que o Apelante Thiago teria agredido a vítima. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustenta pela parte contrária que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Há prova produzida que indica o envolvimento do Apelante Thiago com o homicídio da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
” (id. 124748682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia (id. 122893519) contra
Thiago Augusto da Silva
(ora recorrente), Ruan Fernandes da Silva e Rosimar Neves da Rocha, incursionando-os nas
sanções do artigo 121, §2o, inciso II, III, c/c 211, ambos do Código Penal
, pois segundo articulado no caderno informativo, dia 17 de junho de 2019, por volta das 23h20min, na cidade de Araguainha/MT, tais indivíduos, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram para a morte da vítima Geraldo Pereira Bezerra bem como para a destruição parcial do seu cadáver.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial

que dias antes do crime de homicídio, a vítima e os indivíduos citados tiveram vários desentendimentos, todos ligados ao consumo de bebida alcoólica, sendo que o Thiago Augusto, em dia e local não precisados, chegou a entrar em vias de fato com o ofendido.

Assim, visando se vingar desses desentendimentos, os increpados se deslocaram até a residência da vítima e arrombaram a porta dos fundos, de modo a franquear a entrada no imóvel e, em um número maior de pessoas, agrediram o ofendido pelas costas e desferiram dois golpes de faca, causando lesões perfurocortantes na região dorsal esquerda e na região torácica, sendo esta a causa da morte de Geraldo, conforme laudo de necropsia. Apurou-se que, em um dos golpes, a arma branca utilizada fragmentou-se no interior do corpo da vítima.
Em seguida, os denunciados destruíram parcialmente o cadáver, ateando fogo no corpo da vítima e no imóvel.

Diante de tais fatos, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, os acusados
foram pronunciados nos termos da denúncia
(id. 122893519 - Pág. 342/344) cujo provimento foi confirmado em sede de recurso em sentido estrito (id. 122893519 - Pág. 428/ 457).
Após instrução em plenário, os membros do Conselho de Sentença

condenaram
Rosimar Neves da Rocha e Ruan Fernandes da Silva, às penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima e do crime de ocultação de cadáver e Thiago Augusto da Silva, apenas pela prática do primeiro crime.

Nesse contexto, Thiago Augusto da Silva exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça pugnando
decretação de nulidade do julgamento do Júri por ser manifestamente contrárias as provas dos autos
, vez que não há provas capazes de indicar seu envolvimento com o crime de homicídio, pelo menos na figura de coautor.

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 13,
cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo
não merece ser acolhida
, eis que
existem elementos de convicção que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
prova da existência do crime
restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 122893519 - Pág. 6/7); Boletim de Ocorrência (id. 122893519 - Pág. 45/47); Laudo Pericial Criminal (id. 122893519 - Pág. 133/ 148) e Necroscópico (id. 122893519 - Pág. 149/173); Declaração de Óbito (id. 122893519 - Pág. 83) e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Quanto
à autoria delitiva
, muito embora refutada pelo apelante Thiago Augusto com a versão de sequer estar presente na casa no momento do ilícito; existem depoimentos testemunhais que tão suporte à tese acusatória.

A testemunha
Rebeca Rodrigues Lima
, ouvida em juízo, informou que
ouviu a discussão entre a vítima e os réus Ruan Fernandes e Rosimar Neves, motivada por uma suposta briga entre a vítima e o apelante
. Relatou que Ruan dizia para Rosimar enfiar a faca e matar logo a vítima, enquanto que Rosimar dizia que tinha que bater nele primeiro, que além de
reconhecer as vozes dos envolvidos, seus nomes eram citados na discussão
.
Ressaltou também que viu a casa do ofendido pegando fogo e que este estava agonizando e pedindo socorro; que
apesar de não ter visto o recorrente Thiago, pelo teor da discussão dos envolvidos, ele estava aguardando do lado de fora da residência
(relatório de mídias – id. 122893522).

No mesmo sentido, o PM
Marcelo Bezerra Rodrigues
relatou que, ao chegar no local, obteve informações de que a vítima e os réus haviam se envolvido em
briga anterior por conta de bebida alcoólica (pinga)
; que os réus confessaram a prática do crime, de modo que Ruan e Thiago repassaram que Rosimar deu a facada, enquanto que Ruan ateou fogo ao corpo e
Thiago permaneceu de olheiro
. Informou também que Rosimar e Ruan disseram que a vítima mereceu morrer para aprender a não bater na cara de homem (relatório de mídias – id. 122893522).

Outrossim como bem pontuado pela d. procuradoria,
“réu Rosimar, em seu interrogatório na fase policial, confirmou a participação de Thiago e Ruan na prática do crime, ressaltando, inclusive, que os Ruan e Thiago tinham conhecimento que a faca era para matar Geraldo (pág. 38). O réu Ruan, na fase policial, relatou que ele e Thiago foram chamados pelo réu Rosimar para irem à casa do ofendido para repreendê-lo. Aliás, o próprio réu Thiago Augusto da Silva confirmou na Delegacia de Polícia que estava no local do crime, especificadamente em frente , sentado no meio-fio, fato este corroborado pelo réu Ruan (págs. 30 e 33)”
(id. 122893539).

Com efeito, se observa na hipótese em testilha que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença não é teratológico, arbitrário ou totalmente divorciado do contexto probatório, tendo optado por uma das possíveis soluções sustentadas durante a persecução criminal e encampada pelo órgão acusatório, razão pela qual não deve ser desconstituído.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos. IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório (...)”
(N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

“(...) Não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos (...)”
(N.U 0002757-55.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Pelas razões apresentadas,
mantém-se
, pois, na integra o veredito prolatado em desfavor do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
sintonia

com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Thiago Augusto da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022